Tribunal: STF
Processo: Rcl 14694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de desrespeito à medida cautelar deferida nos autos da ADI 2.135/DF. 3. Inexistência de estrita similitude entre o ato reclamado e o acórdão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.